Tribunal: TJES
Processo: 5001175-63.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001175-63.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001175-63.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
VALERIA GONCALVES DE REZENDE

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR MÁ-FÉ DO AUTOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimos consignados não contratados.

2. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da litigância de má-fé.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a concessão da gratuidade de justiça.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em que pese reconhecida a má-fé da autora em sentença, essa não é suficiente para impedir a concessão do benefício de gratuidade de justiça. A recorrente demonstrou, nos autos, insuficiência de recursos (id.13408282) para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, atendendo aos requisitos do art. 98 do CPC/2015.

6. Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para deferir o pedido de gratuidade de justiça para parte autora.
Sem custas e honorários recursais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)